Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701927-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Considerando o objeto da demanda, que envolve vultosas quantias, o recolhimento das custas processuais (R$550,58 - ID 19558305), bem como o baixo valor do preparo recursal da apelação (R$17,32), e tendo como norte a ausência de presunção de hipossuficiência de pessoa jurídica (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil), CONCEDO o prazo de 5 dias para que a apelante comprove a alegada hipossuficiência e a impossibilidade absoluta de pagamento do valor de R$17,32, acostando documentos comprobatórios. Em igual prazo, poderá a recorrente efetuar o recolhimento das custas recursais. Ao ensejo, promova a Secretaria a retificação do valor da causa, passando a constar o valor de R$1.576.000,00, consoante estabelecido na sentença de ID 19560174. Caso haja o pagamento do preparo, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da manifestação de ID 19783034. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator